Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001982-83.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (IMPETRADO), LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - CPF: 041.825.311-08 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA —
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
— CANDIDATO BEM FORA DO NÚMERO DE VAGAS —
CONVOCAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DE CONTRATO EM PRAZO CURTO — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação para efetivação de contrato mediante publicação somente em Diário Oficial viola o princípio da razoabilidade e da publicidade, quando
o candidato está bem fora do número de vagas e for convocado em curto espaço de tempo entre a homologação final do certame e o edital de convocação, “
uma vez que foram previstas poucas vagas e não seria possível construir uma expectativa evidente de nomeação em prazo tão curto
”. (STJ, AgRg no RMS 37.227/RS).

Segurança deferida
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Laurinda Sara da Rocha Gomes
contra ato do
Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso
, com pedido liminar.

Assegura que participou do processo seletivo simplificado regido pelo
Edital no 1, de 30 de junho de 2021
, da
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
, destinado à contratação temporária de
Assessor Jurídico – Perfil Bacharel em Direito
.

Assevera que a “
convocação dos candidatos

aprovados seria realizada de acordo com a ordem de classificação por pontuação, a qual seria

disponibilizada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no endereço eletrônico: www.pge.mt.gov.br, para entrega da documentação necessária a admissão e contratação
”. Logo, “
a publicação do Edital de convocação n° 3/2021/PGE-MT, realizada exclusivamente via Diário Oficial de Mato Grosso, contraria a própria previsão do item 9.2
” do
Edital no 1, de 30 de junho de 2021
, da
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Afiança que “
não houve qualquer envio de convocação no seu e-mail, tampouco houve publicação no site da PGE-MT
[Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso]
quanto às convocações relacionadas ao Edital de n° 3/2021/PGE-MT, até a data de 22 de outubro de 2021
”, de modo que “
só foram publicizadas no site
[...],
após dirigir-se pessoalmente a sede da Procuradoria, para narrar o acontecido por meio do protocolo n° 497636/2021
”.

Requer seja deferida a segurança
para determinar
a renovação do ato de convocação
para assinatura do contrato.

Emenda da inicial (Id. 118302490).

Indeferida a liminar (Id. 120625965).

Rejeitado os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 124140067).

Manifestação do Estado de Mato Grosso
(Id. 123093485
).

Não há informações do
Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso
(Id. 120984953).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id.
130635674
), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Laurinda Sara da Rocha Gomes

participou do processo seletivo simplificado regido pelo
Edital no 1, de 30 de junho de 2021
, da
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
, destinado à contratação temporária de
Assessor Jurídico – Perfil Bacharel em Direito
, e
classificou-se em centésimo quadragésimo quarto (144o) lugar,
no qual
se ofertou
quatro (4) vagas mais cadastro de reserva (Id. 117542950 – fls. 1).

O resultado final do certame foi publicado em 9 de agosto de 2021 (Id. 117542950 – fls. 1), e a primeira (1a) convocação dos aprovados ocorreu em 16 de agosto 2021, enquanto
a convocação da impetrante
para apresentar os documentos exigidos no Edital para efetivação do contrato,
ocorreu
aproximadamente, após trinta e oito (38) dias, precisamente
na
data de 23 de setembro de 2021
, consoante
Edital de Convocação

no 3/2021
, publicado no Diário Oficial do Estado no 28.090 (Id. 117522999 – fls. 1).

A impetração senta praça na alegação de que, a convocação de candidato para apresentar a documentação necessária à contratação temporária somente por publicação em Diário Oficial, viola os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva.

É certo que a única e fundamental questão é decidir se é ou não necessária à convocação pessoal do candidato para apresentar a documentação necessária à contratação, ou se basta o chamamento pelo Diário Oficial e endereço do sítio eletrônico do Órgão, de acordo com o que estava previsto no subitem
9.2
do Edital.

9.1 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão contratados por 12 (doze) meses contados a partir do efetivo exercício, podendo ter seus contratos aditivados mediante necessidade comprovada.

9.2 A convocação dos candidatos será feita seguindo a ordem de classificação por pontuação, a ser disponibilizada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e endereço eletrônico www.pge.mt.gov.br, para entrega, obrigatória, da documentação necessária à Admissão/Contratação, assinatura do Termo de Contrato e/ou Desistência, sendo que a ausência de quaisquer documentos gera a eliminação do candidato deste Processo Seletivo.

9.2.1 Em hipótese alguma o candidato aprovado será convocado para contratação por meio de correio eletrônico, correspondência ou qualquer outro meio senão o previsto no subitem 9.1.

[...]

9.3 O candidato convocado deverá se apresentar, impreterivelmente, no dia e horário previstos para a Admissão/Contratação. Não haverá segunda chamada para a convocação para a Admissão e o candidato que não comparecer no dia e horário da convocação será eliminado do certame.

9.4 Os candidatos aprovados serão contratados, obedecendo-se a ordem de classificação de cada perfil e atribuição conforme necessidade do órgão.

9.5 Os candidatos aprovados deverão comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do Ato de Publicação do Resultado Final, munidos da documentação elencada no subitem 9.11 deste Edital, para assinatura do contrato.

9.6
Os candidatos classificados, quando convocados, deverão comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do Ato de Convocação, munidos da documentação elencada no subitem 9.11 deste Edital, para assinatura do contrato.

9.7
Os demais candidatos classificados para as vagas destinadas à formação de cadastro de reserva poderão ser convocados pela Procuradoria-Geral do Estado dentro do prazo de validade desta seleção.

9.8 O não comparecimento do candidato para assinatura do contrato no prazo estabelecido para apresentação acarretará a sua eliminação do respectivo Processo Seletivo, com a consequente convocação do próximo classificado, se houver.

9.9
As convocações dos candidatos serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e endereço eletrônico www.pge.mt.gov.br. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações quanto às convocações
. (Id. 117542950 – fls. 1)

É pacífico o entendimento de que a convocação de candidato para efetivação de contrato mediante publicação somente em Diário Oficial viola o princípio da razoabilidade e da publicidade, “
ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial
”. (STJ, Sexta Turma, RMS 27894/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2015), mormente quando
o candidato está bem fora do número de vagas e for nomeado em curto espaço de tempo entre a homologação final do certame e o edital de convocação, como é o caso da impetrante.

[...]
Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade e da publicidade a convocação para posse no cargo público, mediante a publicação do chamamento apenas em Diário Oficial, quando o candidato aprovado consideravelmente fora do número de vagas for nomeado em curto espaço de tempo entre a homologação final do certame
(2.7.2010)
e a publicação da nomeação
(7.10.2010),
uma vez que foram previstas poucas vagas e não seria possível construir uma expectativa evidente de nomeação em prazo tão curto.
Precedente proferido em caso análogo: AgRg no RMS 35494/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/03/2012, DJe 26/03/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no RMS 37.227/RS relator Ministro Mauro Campbell Marques publicado n Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2012).

Portanto, somente após esgotados todos os meios à disposição da impetrante para dar ciência acerca da sua convocação, é que se poderia falar em
eliminação do respectivo processo seletivo
.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar que a autoridade impetrada, no prazo de dez (10) dias,
convoque a impetrante
para apresentar os documentos exigidos no Edital para efetivação do contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023